Tribunal: STF
Processo: ARE 1594364
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA EM RAZÃO DE PROFISSÃO (ARTIGO 168, § 1º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO, BUSCANDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO CONCRETA DE FATO QUE TERIA GERADO O ALEGADO CERCEAMENTO. TESE DEFENSIVA RELACIONADA À EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE SUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA ANALISADA E AFASTADA NA ORIGEM. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA, AO ARGUMENTO DE PRECARIEDADE PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELA VÍTIMA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO. DOLO DEMONSTRADO. APELANTE RECEBEU O NUMERÁRIO EM RAZÃO DE PROFISSÃO ADVOGADO - E NÃO O REPASSOU À VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA. BASILAR FIXADA NO DOBRO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DA ELEVADA CULPABILIDADE DO RÉU, DO VALOR DA APROPRIAÇÃO E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO À VÍTIMA. FRAÇÃO IMPOSTA MOSTROU-SE ADEQUADA, NÃO COMPORTA ABRANDAMENTO, AGINDO O DOUTO MAGISTRADO EM SEU CAMPO DE DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, DO CÓDIGO PENAL CARACTERIZADA, JÁ QUE O OFENDIDO CONTAVA COM MAIS DE 60 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS ADEQUADO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 168, § 1º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL, UMA VEZ QUE O RÉU RECEBEU O NUMERÁRIO APROPRIADO EM RAZÃO DE PROFISSÃO. REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA CORPORAL MOSTROU-SE ADEQUADO E PROPORCIONAL, CONSIDERANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS CARACTERIZADAS, BEM COMO A REITERAÇÃO DELITIVA DO RÉU. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS (ARTIGO 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL).
RECURSO DESPROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, XLVI, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XLVI, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente